Tribunal: TJMT
Processo: 1008306-26.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-20
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1008306-26.2021.8.11.0000 – CLASSE: CNJ-202 – COMARCA DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA/MT.
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S.A
AGRAVADO: ELDER MORO PICIN
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A, em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de São Felix do Araguaia/MT, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecedente de Urgência n. 1000433-21.2021.8.11.0017 movida por ELDER MORO PICIN, ora Agravado, DEFERIU a tutela de urgência pretendida pela parte autora para determinar a suspensão da cobrança do pagamento das cédulas rurais pignoratícias de no 40/01749-4, atual de no 20/02303-0 e no 40/01794-x, atual de no 22/99157-3, incluindo-se, a abstenção de inscrição do nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de aplicação de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais).
Sustenta a agravante que “(...) A parte Agravada ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela Antecedente de Urgência em face do Banco do Brasil S/A, alegando que a região do agravado foi afetada por suposta crise climática de estiagem em 2014 e 2015, o que o levou a experimentar “situação de hipossuficiência financeira gerada pela crise econômica nacional e pela crise de estiagem”; que firmou contratos de financiamento junto ao agravante. Em razão disso, requereu o alongamento da dívida”.(id no 87143457 – pág 1)
Argumenta que a parte Agravada “(...) Requereu a concessão de antecipação de tutela para que seja determinado ao agravante a suspensão de quaisquer cobranças judicias ou extrajudiciais dos débitos até a solução da lide, o que foi concedido”. – id no 8143457 – pág 2.
Defende o não cabimento de tutela antecipada para determinar o alongamento da dívida rural cujo contrato foi firmado livremente entre as partes, de modo que não foram preenchidos os requisitos do artigo 296 e 300 do CPC.
Alega que a prorrogação prevista no artigo 36 da Lei 13.606/2018 (Lei que dispõe de renegociação de dívidas rurais) e no respectivo regulamento (Resolução CMN n° 4.289/2013 demonstra que o Banco tem a faculdade de efetuar a prorrogação da dívida e não obrigatoriedade.
Assevera que não é aplicável o alongamento para os financiamentos com recursos de fundos e programas de fomento, que estão sujeitos a normas próprias.
Alega que é impossível a determinação de alongamento da dívida rural, pois o contrato foi firmado livremente entre as partes, com a legalidade dos procedimentos adotados, de modo que o risco foi assumido espontaneamente pela Autora, por autonomia de vontade.
Ressalta que a liberdade de contratar é decorrente da liberdade individual, estando assegurada entre as garantias constitucionais dos direitos individuais (art. 5o, XXXVI, da CF).
Salienta que vigora a faculdade da instituição bancária em renegociar as dívidas, não havendo a obrigatoriedade, e que a interpretação literal da Resolução CMN n. 4.289/2013 faculta a renegociação de operações de crédito rural de custeio e de investimento, não havendo relação de obrigatoriedade.
Argumenta que não há recursos públicos para subsidiar a renegociação, com fulcro na Resolução n. 4.289/2013, de modo que não houve o preenchimento dos requisitos previstos na mencionada resolução. E que deve ser respeitado o ato jurídico perfeito (artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal), o direito de propriedade (artigo 5o, CF).
Aponta a exorbitância da multa diária fixada, havendo a necessidade de redução da limitação, adotando-se o princípio da razoabilidade para a fixação do valor das “astreintes”.
Pede que seja concedido efeito suspensivo ativo ao recurso, para o fim de reconhecer a ausência de cumprimento dos requisitos necessários à concessão do alongamento, bem como que a referida decisão seja cassada.
No mérito, requer o provimento do agravo.
É a síntese do necessário.
Decido.
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito suspensivo/ativo ao recurso de agravo de instrumento:
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:
I – tutelas provisórias;
(...)
Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;”
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”
Em sede de cognição sumária, sem embargo das alegações despendidas pelo Agravante, não vislumbro como relevantes os fundamentos, a ensejar a suspensão da decisão agravada, já que dentro do demonstrado nos autos e do desencadeamento dos fatos, a decisão proferida pelo Juízo Singular é sobremaneira razoável.
Para concessão do efeito suspensivo ao recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Pois bem.
A despeito dos argumentos vertidos na peça inaugural, tenho que o caso não comporta o efeito suspensivo pretendido, uma vez que os argumentos do juízo a quo são consistentes:
“(...)Verifica-se que as cédulas rurais pignoratícias de n° 40/01749-4, atual de n° 20/02303-0 – e n° 40/01794-x, atual de n° 22/99157-3, que embasam o pleito de suspenção da cobrança, referem-se ao custeio de lavoura de soja, o que permite a aplicação do benefício do alongamento de dívida, estatuído pela Lei n° 9.138/95.
De acordo com o posicionamento sedimentado pela súmula n° 298 do Superior Tribunal de Justiça, “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei”.
Contudo, ainda que o alongamento de dívida originada de crédito rural seja um direito do devedor (Súmula 298 do STJ), sua concessão está condicionada ao preenchimento de requisitos legais e fáticos estabelecidos pela Lei n° 9.138/95 e demais Resoluções que regulam a matéria.
Nesse sentido, o item 9, da seção 6, do capítulo 2 do Manual de Crédito Rural (MCR), estabelece que:
9 - Independentemente de consulta ao Banco Central do Brasil, é devida a prorrogação da dívida, aos mesmos encargos financeiros antes pactuados no instrumento de crédito, desde que se comprove incapacidade de pagamento do mutuário, em consequência de: (Circ 1.536)
a) dificuldade de comercialização dos produtos; (Circ 1.536) b) frustração de safras, por fatores adversos; (Circ 1.536)
c) eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. (Circ 1.536)
No caso em discussão, é notória a aplicação dos itens “b” e “c” da norma supracitada, visto que foi constatada a perda estimada de 22% (vinte e dois por cento) da produção de soja do requerente, conforme Laudo Técnico de comprovação acostado em ID n° 53439913, 53439915 e 54339916.
Nesta condição, houve o requerimento administrativo para concessão do benefício (id 53439920), o qual fora negado pelo requerido, sob o argumento de que já houve prorrogação nas cédulas rurais, afirmando não ser mais permitido realizar qualquer outro aditamento a estas (id 53439919).
Em que pese o argumento utilizado pela instituição requerida, consta no art. 5o da Lei n° 9.138/95 que o benefício é aplicado, inclusive, àquelas dívidas que já houve a renegociação, de modo que refuta-se o argumento ventilado.
Diante deste cenário, vislumbro a probabilidade do direito do autor em ser beneficiado com o alongamento da dívida contraída, nos termos da legislação aqui explanada, o que torna plausível o pleito liminar de suspensão da cobrança da dívida.
(...)
Com relação ao perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo, pouco aqui precisa ser dito, posto ser inerente ao pleito a urgência da medida, vez que o benefício visa dar meios ao produtor para que mantenha sua atividade, propiciando mecanismo de continuidade da produção agrícola.
O não atendimento do pedido poderá levar a complicações financeiras maiores que as já vivenciadas pelo autor, o qual já enfrentará um prejuízo em torno de 22% (vinte e dois por cento) de sua produção, representando significativa perca de lucro da atividade, visando a medida apenas dar amparo para que este consiga se reerguer em sua atividade agrícola, lhe propiciando mecanismo para a manutenção da produção em escala. (...)” id no 87143458
Oportuno ressaltar, ainda, que plenamente viável neste momento a aplicação da multa cominatória.
Como se sabe, a imposição da multa diária tem por escopo dar efetividade à decisão judicial, podendo ser fixada a qualquer tempo, inclusive de ofício, desde que se mostre necessária para assegurar o cumprimento da obrigação.
Ademais, no que concerne à multa cominatória, vejamos o disposto na legislação processual civil:
“Art. 537.A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...)”.
Sobre o assunto, já manifestou o Superior Tribunal de Justiça consoante se infere do julgado a seguir; in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL. MULTA FIXADA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ARTS. 461 E461-A DO CPC. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A multa cominatória, prevista nos arts. 461 e 461-A do Código de Processo Civil, é reservada para as hipóteses de ações que tenham por objeto o cumprimento de obrigação de direito material de fazer, não fazer ou de entregar coisa certa e tem por finalidade garantir a eficácia dos provimentos judiciais.
2. Na hipótese dos autos, a decisão judicial que fixou as astreintes fundou-se em obrigação de não fazer, consubstanciada na determinação de o banco abster-se de efetuar novos descontos na conta bancária da parte ora agravada. Consectariamente, uma vez efetuados os descontos, e para cada desconto efetuado, é plausível a aplicação da multa pecuniária, nos termos do art. 461, § 4o, do CPC. 3. Agravo regimental não provido.(STJ - AgRg no Ag: 1382565 SP 2011/0013277-2, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 07/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENTREGA, QUITAÇÃO E LIBERAÇÃO DE HIPOTECA DE IMÓVEIS. ORDEM JUDICIAL. DESCUMPRIMENTO ASTREINTES. REDUÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. A multa aplicada na origem teve como objetivo compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial emprestando, assim, efetividade ao processo e à vontade do Estado. Constituindo meio coativo imposto ao devedor, deve ser estipulada em valor que o "estimule" psicologicamente, a evitar o prejuízo advindo da desobediência ao comando judicial.
2. A reforma do acórdão estadual quanto ao montante de astreintes, arbitrado com razoabilidade, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7/STJ. 3. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no ARESP 751790/SC – Ministro Luis Felipe Salomão - 4a Turma – DJ 15/10/2015)
Ademais, a ‘astreinte’ objetiva o alcance do resultado prático da medida, não dispondo de caráter punitivo, mas unicamente preventivo, ao efeito de desestimular o descumprimento da decisão judicial. E sobre essa ótica, a multa só se aplica se o próprio Recorrente der causa, por não cumprir a determinação contida nos autos.
Por outro lado, consistindo a multa em instrumento processual de coerção indireta para a efetividade da decisão judicial, seu valor deve ser suficiente para criar no espírito do réu o receio quanto às consequências de seu não acatamento.
Na espécie, não vislumbro a excessiva onerosidade do valor da multa fixada em R$ 100,00 (cem reais), pelo Juiz Singular, tendo em vista a condição econômica da instituição bancária, destacando que houve a limitação do valor até R$ 50.000,00, o qual entendo, “a priori”, também compatível com as circunstâncias trazidas pelos autos.
Posto isso, INDEFIRO a medida vindicada ficando assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo legal, apresentar as contrarrazões ao recurso.
Comunique-se ao juízo do feito o teor desta decisão, bem como para que preste informação quanto o cumprimento pela parte do teor do art. 1.018 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de maio de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora